Tribunal: TJBA
Processo: 8015106-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015106-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: NIVALDO DUTRA AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO LOPES FRANCO

EMENTA

Agravo de Instrumento.
D
ecisão
agravada
que deferiu tutela de urgência para manter mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão no valor de R$ 12.744,92, afastando reajustes que elevaram o prêmio para R$ 36.570,19. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência diante de reajuste de 186% em plano de saúde coletivo; e (ii) se a presunção de legalidade dos reajustes por sinistralidade e VCMH impede a concessão de tutela provisória sem perícia atuarial. O aumento de 186% em quatro anos constitui indício suficiente de possível abusividade, autorizando intervenção judicial provisória para preservar a continuidade do contrato de saúde de beneficiários idosos. A necessidade de perícia atuarial para análise definitiva dos reajustes não impede a concessão de tutela de urgência quando presentes indícios de desproporcionalidade e risco de dano irreparável. O perigo de dano configura-se pela onerosidade excessiva imposta a consumidores idosos, com risco de interrupção da cobertura securitária e perda de carências. A medida é reversível, podendo a operadora cobrar eventuais diferenças caso a perícia demonstre a regularidade dos reajustes. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.